Tribunal: TJDFT
Processo: 0701353-33.2020.8.07.9000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701353-33.2020.8.07.9000 AGRAVANTE: JOSE DIVINO PORTO DE MORAIS AGRAVADO: LUIZ HUMBERTO PEREIRA DIAS DECISÃO JOSÉ DIVINO PORTO DE MORAIS interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 69672228, autos originários) que, na fase de cumprimento de sentença (rescisão do contrato de administração de imóvel e condenação ao pagamento de aluguéis e encargos inadimplidos) proposto por LUIZ HUMBERTO PEREIRA DIAS, acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa-executada ÁGUAS CLARAS IMÓVEIS LTDA - ME, para determinar a inclusão do sócio no polo passivo, nos seguintes termos: “A regra em nosso ordenamento jurídico é que deve ser preservada a autonomia e a separação patrimonial entre os bens da sociedade e os de seus sócios. Esta regra tem por finalidade fomentar o empreendedorismo e preservar o sistema capitalista de circulação de riquezas. No entanto, o uso da pessoa jurídica não pode servir como um escudo para promover práticas ilícitas ou abusivas. Por esta razão, alguns diplomas legais passaram a prever a possibilidade de se desconsiderar a personalidade de uma sociedade e se imiscuir no patrimônio de seus sócios e até mesmo de empresas que pertençam a um mesmo grupo econômico, sem que, para tanto, ocasionasse a sua desconstituição no meio empresarial. Quanto aos requisitos da desconsideração da personalidade, o artigo 50 do Código Civil que prevê a Teoria Maior, dispõe como necessários o abuso da personalidade jurídica (desvio de finalidade ou confusão patrimonial) e o prejuízo do credor. Já o Código de Defesa do Consumidor, adota a Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica, a qual, nos termos do seu artigo 28, exige apenas a prova da insolvência da pessoa jurídica e o prejuízo ao consumidor. A aplicação dos ditames do CDC ao caso em análise já foi decidida na sentença proferida no processo de conhecimento (ID 19972372). Dessa forma, necessária a aplicação da Teoria Menor. Após o início da fase de cumprimento de sentença, foram deferidas diversas tentativas constrição de bens da empresa ré, mediante penhora de valores via sistema BACENJUD (ID 30734897), consulta de veículos via sistema RENAJUD (ID 31228550) e a consulta de bens via sistema INFOJUD (ID 31797003). Todas as consultas resultaram sem sucesso. Assim, tenho que resta preenchido o requisito previsto no artigo 28 do CDC, qual seja, a caracterização do prejuízo do credor diante da inexistência de bens da empresa executada. Corroborando este entendimento, confira-se recente julgado deste e. TJDFT: “DIREITO DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REQUISITOS. ASTREINTES. RESPONSABILIDADE. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESCRIÇÃO. DECADÊNCIA. I - No âmbito das relações de consumo, o juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade sempre que a personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores (CDC, art. 28, § 5o). Para efeitos do Código de Defesa do Consumidor, basta a mera prova da insolvência da pessoa jurídica para a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade, sendo prescindível a demonstração do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial. (...) IV - A tese de que não participou da relação processual e, assim, não poderia ser responsabilizado pela obrigação, não impressiona, porquanto a desconsideração da personalidade jurídica pode ser decretada, incidentalmente, sem a prévia citação dos sócios atingidos, a quem é assegurado o exercício postergado ou diferido do contraditório e da ampla defesa. (...) (Acórdão n.959317, 20160020118756AGI, Relator: JOSÉ DIVINO 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2016, Publicado no DJE: 16/08/2016. Pág.: 218/259)” Some-se a isso o fato de que o sócio JOSÉ DIVINO PORTO DE MORAIS, regularmente citado acerca da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, apenas alegou, em sua contestação de ID 67978864, que não houve o preenchimento dos requisitos para a desconsideração, mas não apresentou qualquer documento que subsidiasse essa alegação, não se desincumbindo, assim, de seu ônus probatório quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme indicado no inciso II, do art. 373, do CPC. Desta feita e presentes os requisitos, ACOLHO o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa ré para determinar, em definitivo, a inclusão do sócio JOSÉ DIVINO PORTO DE MORAIS no polo passivo do presente cumprimento de sentença, nos termos do artigo 28, §§ 2.o e 5.o, do CDC e do artigo 136 do CPC. Proceda-se à penhora via BACENJUD de ativos financeiros do sócio. Não havendo sucesso, pesquise-se a existência de bens nos sistemas à disposição do juízo e intime-se a parte credora dos resultados, advertindo-a de que as consultas realizadas esgotam a possibilidade de cooperação do juízo para a localização de bens, de forma que, caso a parte também desconheça a existência de patrimônio penhorável, o processo será suspenso por um ano, na forma do art. 921, § 1o, do CPC. Intimem-se.” Alega o agravante-executado que o credor não demonstrou o exaurimento das diligências ao seu alcance para a pesquisa de bens em nome da empresa-executada passíveis de penhora. Assevera que não há razões que justifiquem a aplicação do instituto da desconsideração da personalidade jurídica da parte requerida, uma vez que a simples alegação da parte autora não gera presunção absoluta de que tenha praticado conduta ou ação abusiva, nem mesmo desvio de finalidade, a ensejar o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa-ré. Argumenta que a r. decisão agravada deve ser reformada, uma vez que não houve abuso da personalidade jurídica nem desvio de finalidade ou confusão patrimonial, tampouco foi comprovada má administração da empresa ou obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Requer a concessão do efeito suspensivo para sobrestar a r. decisão agravada até o julgamento do mérito do agravo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e rejeitar o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa-executada. Preparo (id. 19410147, pág. 1). É o relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Na demanda, em um juízo de cognição sumária, reputa-se não estarem presentes os requisitos indispensáveis para a concessão do efeito suspensivo, pois ausente a probabilidade do direito do agravante-executado. A hipótese dos autos é de aplicabilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor, possibilitando o levantamento do véu da pessoa jurídica com fundamento em seu art. 28 e na adotada Teoria Menor, visto que o objeto da demanda que originou o presente cumprimento de sentença versa sobre relação de consumo (contrato de administração de imóvel para locação). Nos termos desse dispositivo da normatividade consumerista e que consagra a chamada Teoria Menor, “o juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social.” A desconsideração também será efetivada “quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração.” Ainda, seu §5o determina que “também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores” (grifo nosso). Após pesquisas realizadas nos sistemas disponíveis em busca de bens patrimoniais da devedora, Bacenjud (id. 30734897, autos originários), Renajud (id. 31228550, autos originários) e Infojud (id. 31797003, autos originários), nenhum bem foi localizado em nome da empresa-executada. Desta feita, verifico que não há bem a compor o patrimônio da executada já existente e consolidado capaz de garantir o ressarcimento dos prejuízos causados ao agravado-exequente e também consumidor, à luz do art. 28, § 5o, do Código de Defesa de Consumidor. Como bem se verifica dos autos, a personalidade jurídica da empresa executada está impedindo o ressarcimento dos danos causados ao agravado-exequente, visto que de todas as medidas tomadas para localização de bens a ela pertencentes restaram infrutíferas. Nesse contexto, analisando detidamente a exposição fática, não vislumbro presentes os pressupostos justificadores do deferimento do efeito suspensivo, tendo em vista que estão presentes os requisitos para o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo, pois ausente a relevância na fundamentação. Intimem-se o agravado-credor para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 9 de setembro de 2020. VERA ANDRIGHI Desembargadora